Tribunal: TJDFT
Processo: 0758670-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Determina o art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013 que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
2. A pretensão da autora e recorrida refere-se à implementação da gratificação de atividade de alfabetização em seu contracheque, uma vez que leciona em turmas de alunos em fase de alfabetização desde janeiro de 2018.
3. Não assiste razão ao recorrente, razão porque a sentença deve ser mantida, uma vez que restou comprovado nos autos o desempenho pela autora de atividade de alfabetização, conforme documentos emitidos pela Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (ID Num. 16575421 - Pág. 17 e ID Num. 16575421 - Pág. 7), que consignam expressamente que a professora realiza atividades de alfabetização.
5. Quanto ao valor referente às parcelas retroativas devidas, irretocável a sentença, uma vez que o valor da condenação (R$ 13.127,94) está em conformidade com a planilha apresentada pelo próprio requerido (ID Num. 16575423 - Pág. 2), apenas acrescidas das parcelas vencidas desde outubro de 2019 até a data da prolação da sentença (março de 2020).
6.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.